Tribunal: TJMT
Processo: 0002146-03.2015.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002146-03.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSICLEI SOUZA SAUSEN - CPF: 018.135.201-00 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, na fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

No caso, a indenização foi arbitrada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que atende ao caso em exame e não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSICLEI SOUZA SAUSEN
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada em face da
OI MÓVEIS S.A.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a inexistência do débito e condenou a Requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais.

Ao final, condenou a Apelada ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a verba indenizatória foi arbitrada em patamar irrisório e, por isso, deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença objurgada.

Contrarrazões no ID 91152971 – pág. 43/47.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSICLEI SOUZA SAUSEN
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela
em face da
OI MÓVEIS S.A.
, sob o argumento de que
fora indevidamente negativado pela Requerida em virtude de uma dívida no valor de R$ 53,77 (cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), atinente ao contrato n.º 0005097127075200, que desconhece.

Em sua inicial, o Apelante aduziu que o
único débito que possuía junto à Apelada perfazia o importe de R$ 25,24 (vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente a uma renegociação de dívida, já quitada.

Sob tais argumentos, pugnou pela inexistência do débito que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após o encarte da contestação e da impugnação, o Juiz singular julgou extinto o feito sem resolução do mérito em virtude do abandono da causa.

Da referida sentença foi interposto Recurso de Apelação Cível, o qual foi provido por esta Relatora para anular a sentença e reabrir a instrução processual.

Após as partes se manifestarem pelo julgamento antecipado da lide, o Juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a inexistência do débito e condenou a Requerida/Apelada ao pagamento da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o Autor/Apelante interpôs este Apelo em que requer a majoração da verba indenizatória para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem. O cerne recursal assenta-se no
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Logo, como o dever de indenizar é incontroverso, passo à análise da verba indenizatória.

Com efeito, é cediço que o arbitramento da indenização deve-se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o Julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes, a fim de procurar alcançar o equilíbrio para a justa condenação.

Dessa forma, a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação, representada por um
quantum
plausível para servir de lenitivo ao dano experimentado pelo consumidor.

Na espécie, considerando o pequeno valor negativado (R$ 53,77), inserido no rol de inadimplentes em novembro/2012 e retirado logo após o ajuizamento da ação em fevereiro de 2015, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como gerente administrativo e a situação econômica da Recorrida, tem-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

Importante ressaltar que o STJ somente admite a reforma do valor fixado a título de danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, em casos semelhantes, proferiu o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1
. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada.

2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.
(STJ. REsp n.º 1692025/SE. Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. Julgado em 10/10/2017.Publicado no DJE em 23/10/2017 - sem grifo no original).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Diante do resultado deste julgamento (desprovimento integral), não há falar em majoração dos honorários recursais haja vista que o Apelante não foi condenado ao pagamento dessa verba na Instância singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023